Tribunal: TJDFT
Processo: 0717923-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717923-57.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, AUGUSTO RIMOLI ESTEVES APELADO: AUGUSTO RIMOLI ESTEVES, LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA e AUGUSTO RIMOLI ESTEVES contra sentença da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação monitória ajuizada pela empresa apelante, constituiu o título executivo judicial em favor da autora e dispôs que os juros serão devidos a partir da citação. Em suas razões (ID 64333506), a LS&amp;M ASSESSORIA LTDA sustenta que em qualquer ação utilizada para cobrança de valores representados por cheque, os juros incidem a partir da primeira apresentação. Ao final, requer a reforma da sentença para que os juros incidam a partir da primeira apresentação do cheque. Preparo recolhido (ID 64333508). Sem contrarrazões. Em suas razões (ID 64333511), AUGUSTO RIMOLI ESTEVES sustenta que: 1) alugou veículo da empresa LOCA FÁCIL durante sua estadia em Brasília e utilizou cheque nominal como forma de garantia; 2) ao final da locação, pagou as diárias, mas não exigiu a devolução da garantia (cheque), que ficou em poder da locadora; 3) no cheque, foi aposto endosso por terceira pessoa, diversa do beneficiário ou portador, o que invalida o cheque. Ao final, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade do endosso e, em consequência, a improcedência do pedido da autora. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 64333513). Após intimado, o apelante Augusto Rimoli Esteves juntou documentos para comprovação de sua hipossuficiência (ID 65112122 e seguintes). É o relatório. Decido. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Portanto, antes na análise de conhecimento do presente recurso, passo ao exame da concessão do benefício da justiça gratuita à apelante. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Assim, compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). O Superior Tribunal de Justiça, em 05/12/2019, no julgamento do REsp 1846232/RJ, definiu que a análise do magistrado não deve se basear unicamente em parâmetros objetivos, é necessária a avaliação concreta da possibilidade econômica da parte postulante arcar com os ônus processuais. Em dezembro de 2022, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou ao rito dos recursos especiais repetitivos o seguinte tema: "Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil” (REsp n. 1.988.687/RJ, REsp n. 1.988.697/RJ e REsp n. 1.988.686/RJ). De qualquer modo, a concessão do benefício não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise na possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, o apelante Augusto Rimoli Esteves é médico (ID 64333456) e apresentou declaração de imposto de renda que informou um total de rendimentos tributáveis no valor de R$ 223.485,14, referente ao exercício de 2023 (ID 64333479). Ademais, seu extrato bancário demonstrou um saldo de mais de R$ 9.400,00 e movimentação bancária com diversas transferências entre contas do mesmo titular, o que indica que o apelante possui mais de uma conta e não apresentou os extratos completos, na tentativa de ocultar sua real capacidade financeira. INDEFIRO a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao apelante Augusto Rimoli Esteves. Intime-se o apelante Augusto para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator